Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731125-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: RICARDO VILLAR FIGUEIREDO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (ID 53857991) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01811.763174 3 95300000002119 (ID 53857992), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725018 01814.725170 3 95370000002119 (ID 53857993). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, à Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator